Tribunal: TJDFT
Processo: 0717801-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
DECISÃO MARIA ZULEIDE MEIRELES MAIA BORGES ajuizou a presente ação rescisória para desconstituir a sentença proferida na ação de cobrança, na qual foi condenada ao pagamento de R$ 111.473,26 (cento e onze mil quatrocentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos) em favor do BANCO DO BRASIL S.A. Fundamentou o pedido no fato de que, na data do ajuizamento da ação de cobrança, não era sócia da pessoa jurídica “Borges Auto Center LTDA”, ré naquela ação. Logo, não deveria ter sido condenada. Além disso, sua citação por edital teria ocorrido “aparentemente sem esgotar todas as tentativas necessárias”. Deixou de recolher as custas iniciais, porque requereu a gratuidade de justiça. Foi facultado a autora emendar a inicial e para anexar os documentos indispensáveis à compreensão da controvérsia, comprovar a data do trânsito em julgado da sentença e manifestar-se acerca de eventual decadência do direito rescisório, bem como comprovar os requisitos para a concessão de gratuidade de justiça (ID. 26449948). A demandante aduziu que, “considerando as últimas movimentações”, o trânsito em julgado ocorreu em 06/04/2021. Dessa forma, não haveria decadência para o ajuizamento da ação rescisória (ID. 26891818 – Págs. 1/13). Juntou documentos para comprovar o direito à justiça gratuita (ID. 26891819 a ID. 26891770). É o relatório. Decido. Gratuidade de justiça Para a concessão da gratuidade à pessoa natural, segundo o novo ordenamento processual, basta a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida. Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, cabe ao magistrado indeferir o benefício. Neste sentido: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o ... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. No caso dos autos, a autora relatou estar desempregada e não possuir renda fixa. Além disso, juntou comprovantes bancários cuja movimentação condizem com a alegação de hipossuficiência (ID. 26891820– Págs. 1/3). Dessa forma, defiro a gratuidade de justiça à demandante e a dispensa do depósito do art. 968, inciso II, do CPC. Da decadência A ação rescisória tem por objeto a desconstituição de decisão de mérito quando, após o trânsito em julgado e dentro do prazo decadencial de dois anos, se verificar uma das condições enumeradas nos incisos do art. 966, do Código de Processo Civil. Desta forma, uma vez que o objeto da ação é a sentença de mérito transitada em julgado, o prazo decadencial para sua rescisão conta-se a partir da última decisão proferida na fase de conhecimento, assim considerado tanto o julgamento de mérito, quanto a eventual inadmissão de recurso. Neste sentido o enunciado n. 401, da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial. Tendo a sentença rescindenda transitado em julgado em 06/10/2014, o prazo decadencial para a propositura da ação rescisória expirou em 06/10/2016 (ID. 26891825 – Pág. 5). Em que pese o esforço argumentativo da suplicante, para que fosse considerado o termo inicial do prazo decadencial a decisão mais recente no procedimento de cumprimento de sentença, sua alegação é desprovida de fundamento e contraria frontalmente a jurisprudência do STJ, estampada no enunciado supracitado. Pedidos deste jaez, contrários a enunciado de súmula de tribunais superiores e quando verificada ser manifesta a decadência, comportam julgamento liminar de improcedência, consoante art. 332, do Código de Processo Civil. Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: I- enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; (...) §1o O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. Em processos de competência originária dos órgãos colegiados, cabe ao relator julgar monocraticamente, a teor do art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, e art. 189, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) VIII- exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal; REGIMENTO INTERNO: Art. 189. O relator julgará liminarmente improcedente o pedido nas hipóteses do art. 332 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, JULGO INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 332, §1o, e art. 485, I e IV, combinados com o art. 932, VIII, do Código de Processo Civil e art. 189, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sem custas, ante a gratuidade deferida à autora. Após o trânsito em julgado, intime-se o réu desta decisão e arquivem-se os autos com as devidas comunicações. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator